Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-15.2024.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001124-15.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCILENE DURAN KLEIN - CPF: 535.108.601-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIRZEPATIDA (MOUNJARO). NÃO INCORPORADO AO SUS. OBESIDADE GRAU III ASSOCIADA A OUTRAS COMORBIDADES. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF E TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Tirzepatida (Mounjaro), formulado em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Pedra Preta, para tratamento de obesidade grau III, associada a múltiplas comorbidades, incluindo diabetes, hipertensão e outras.

2. Alegações de urgência do quadro clínico, refratariedade a terapias anteriores, inclusive bariátrica, cumprimento dos requisitos do Tema 106/STJ e hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os entes públicos demandados estão obrigados a fornecer medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS, diante de alegada imprescindibilidade terapêutica e preenchimento dos critérios excepcionais fixados pelos Temas 6 e 1.234 do STF e Tema 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS demanda o preenchimento cumulativo de requisitos definidos pelos Temas 6 e 1.234 do STF e Tema 106 do STJ, quais sejam: negativa administrativa motivada; inexistência de alternativa terapêutica no SUS; comprovação de eficácia e segurança baseadas em evidência científica de alto grau; demonstração de imprescindibilidade clínica mediante laudo médico fundamentado; e hipossuficiência econômica do paciente.
4. A parte autora apresentou prescrição médica firmada por profissional da rede privada, contudo, sem documentação técnica idônea que comprove a ineficácia de tratamentos anteriores ou a superioridade da Tirzepatida no caso concreto.

5. O parecer técnico do NAT-JUS/TJMT opinou desfavoravelmente ao pleito, apontando a inexistência de incorporação da Tirzepatida à RENAME, a ausência de protocolo clínico para a hipótese dos autos e a existência de alternativas terapêuticas viáveis no SUS, como orlistate, sibutramina e abordagem multidisciplinar.

6. A hipossuficiência econômica não foi plenamente evidenciada, considerando a titularidade de bens móveis em nome da Recorrente.

7. Ausente o preenchimento integral dos requisitos legais e jurisprudenciais, é inviável impor aos entes públicos o custeio do tratamento pretendido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1.234 do STF e Tema 106 do STJ.

2. A mera prescrição médica desacompanhada de evidências científicas robustas e da demonstração da ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS não é suficiente para obrigar o fornecimento de fármaco não padronizado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471 (Tema 6), RE 1.366.243 (Tema 1.234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT, Apelação Cível n. 1043452-97.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.10.2025, DJE 07.10.2025;

TJMG, AI n. 2397799-25.2025.8.13.0000, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, 6a Câmara Cível, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Lucilene Duran Klein, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Pedra Preta, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, consistente no fornecimento do medicamento Tirzepatida (Mounjaro), para tratamento de obesidade grau III, associada a diversas comorbidades (diabetes milius 2, hipertensão, apneia do sono, trombose/insuficiência venosa, refluxo e depressão) (id. 330161391).

A Recorrente pretende a reforma da sentença, sustentando que os laudos médicos acostados demonstram, de forma inequívoca, a urgência e gravidade do quadro clínico, bem como a refratariedade aos tratamentos anteriormente instituídos — incluindo cirurgia bariátrica realizada em momento pretérito e uso de semaglutida (Ozempic), com subsequente reganho ponderal.

Alega estarem presentes os requisitos estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, relativo ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. Acrescenta que o parecer técnico emitido pelo NATJUS não possui caráter vinculante, tendo sido comprovados, ainda, a hipossuficiência econômica, o registro do medicamento na ANVISA e o prévio requerimento administrativo.

Sustenta, por fim, que a negativa judicial ao pleito formulado afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 330161392),

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, refutando os fundamentos expendidos e sustentando o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 1.234 (id. 330161397).

O Município de Pedra Preta, por sua vez, pugnou pelo desprovimento do apelo, ao impugnar integralmente as alegações recursais (id. 330161399).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer subscrito pelo Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, Procurador de Justiça, pelo provimento do recurso (id. 335666891).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como exposto no relatório acima, revela a espécie Recurso de Apelação Cível, interposto por Lucilene Duran Klein,
contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação supramencionada.

Na origem, consta que a demanda objetiva compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta a fornecerem à parte autora, ora Recorrente, o medicamento Tirzepatida (Mounjaro), pelo período mínimo de 18 (dezoito) meses, para tratamento de obesidade grau III, associada a múltiplas comorbidades, dentre as quais insuficiência venosa periférica, dermatite bilateral, trombose bilateral, apneia do sono, dispneia, refluxo gastroesofágico, deficiências nutricionais, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial e depressão, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, além de bloqueio de verbas públicas, a fim de assegurar o cumprimento da obrigação.

Após regular instrução probatória da ação, o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“[...] Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por
Lucilene Duran Klein
por intermédio
da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em face do
Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT
, devidamente qualificados nos autos.

[...]

Foi proferido despacho solicitando parecer técnico do NAT, conforme Id. 175067696.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, foi aportado aos autos conforme Id. 175506088, informando que o medicamento possui registro na ANVISA e não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde, não restando comprovado nos autos a urgência do medicamento pleiteado, e que o SUS estabelece abordagem multidisciplinar (suporte psicológico, nutricionista e atividade física) e cirurgia bariátrica para casos específicos, existindo outras medicações possíveis no SUS, como sibutramina e orlistat.

Em decisão de Id. 175605916 foi recebida a inicial indeferindo a antecipação de tutela, bem como determinando a citação dos requeridos para apresentar contestação no prazo legal.

Regularmente citados os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta apresentaram contestação no prazo legal em Id. 177953476 e 183624201, alegando preliminares, pugnando pela improcedência da demanda.

A parte autora em manifestação de Id. 182651701 e 195885980 rechaçou as preliminares arguidas pelos requeridos, pugnando pela procedência dos pedidos elencados na exordial, bem como manifestou conforme Id. 195891197, juntando documento e fotos, reiterando os pedidos.

[...]

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da exordial extinguindose o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com julgamento de mérito, formulado por LUCILENE DURAN KLEIN em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA. [...]”

Irresignada, a Apelante aduz que os laudos médicos comprovam a urgência e gravidade do quadro clínico, bem como a refratariedade aos tratamentos prévios, incluindo cirurgia bariátrica pretérita e uso de semaglutida (Ozempic), com reganho ponderal. Além disso, sustenta o preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ, destacando a hipossuficiência econômica, o prévio requerimento administrativo, o registro do medicamento na ANVISA e o caráter não vinculante do parecer do NATJUS.

A controvérsia dos autos cinge-se a verificar se incumbe ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Pedra Preta o dever de fornecer à Recorrente o medicamento Tirzepatida (Mounjaro), não incorporado às listas oficiais do Sistema Único de Saúde, para tratamento de obesidade grau III, em paciente com histórico de cirurgia bariátrica realizada há 15 (quinze) anos, associada a comorbidades, tais como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, apneia do sono, trombose/insuficiência venosa, refluxo gastroesofágico e depressão.

É cediço que o direito à saúde constitui garantia constitucional assegurada a todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Contudo, o fornecimento de medicamentos não contemplados nas políticas públicas do SUS obedece a critérios excepcionais, rigorosamente fixados pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 6 – RE 566.471 e 1.234 – RE 1.366.243) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106 – REsp 1.657.156/RJ).

Dentre tais parâmetros, cuja observância é cumulativa, impõem-se: (I) negativa administrativa expressa e motivada; (II) inexistência de substituto terapêutico disponibilizado pelo SUS; (III) comprovação da eficácia e segurança do tratamento com base em evidências científicas de alto grau; (IV) demonstração da imprescindibilidade clínica mediante laudo médico circunstanciado; e (V) comprovação de incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos do tratamento.

No caso em exame, embora sensível a matéria e reconhecidas as dificuldades enfrentadas pela Recorrente, a documentação constante dos autos não revela o preenchimento integral dos critérios exigidos.

Com efeito, é incontroverso que o medicamento pretendido possui registro válido na ANVISA e que o custo estimado do tratamento totaliza a quantia de R$ 106.800,00 (cento e seis mil e oitocentos reais), valor inferior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos, o que atrai a competência da Justiça Estadual, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da Repercussão Geral.

O laudo médico apresentado, firmado por profissional da rede privada, atesta o diagnóstico de obesidade grau III e outras comorbidades, bem como se refere a tentativas frustradas com intervenções anteriores, como cirurgia bariátrica e uso de semaglutida. Entretanto, não foram anexados exames complementares que comprovem, de forma objetiva, a ineficácia dessas abordagens.

Além disso, a indicação da Tirzepatida não veio acompanhada de evidências científicas específicas que comprovem, no caso concreto, sua superioridade terapêutica, limitando a menções genéricas a estudos clínicos.

O parecer técnico emitido pelo NAT-JUS/TJMT (Nota Técnica n. 282617) concluiu de forma desfavorável ao fornecimento do medicamento pleiteado, ao consignar que, embora possua registro na ANVISA, o uso pretendido não se coaduna com as indicações terapêuticas aprovadas. Assinalou, ainda, que a Tirzepatida não integra a RENAME, tampouco se encontra incorporada ao SUS, inexistindo previsão em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) aplicável à hipótese dos autos.

Destacou, ainda, a existência a existência de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo sistema público, como
orlistate
,
sibutramina
, acompanhamento multidisciplinar para o tratamento da obesidade — com suporte psicológico, acompanhamento nutricional, prática regular de atividade física e, em situações específicas, cirurgia bariátrica (id. 330161360, p. 44).

Confira-se excerto da citada nota técnica:

“
[...]
Tecnologia:
TIRZEPATIDA

Conclusão Justificada:
Não favorável

Conclusão:
Considerando Laudo médico Dr Willian da Silva Nogueira CRM /MT 10125 (25/10/24) paciente necessita de tratamento para obesidade grau III, com peso de 164kg e 165 cm de altura, apresenta complicações da doença: insuficiência venosa periférica, dermatite bilateral, trombose bilateral, Considerando que o SUS estabelece Abordagem multidisciplinar (suporte psicológico, nutricionista e atividade física) e cirurgia bariátrica para casos específicos. Existem outras medicações possíveis no SUS,como sibutramina e orlistat Este medicamento não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde [...]” (id. 330161360, p. 44). Grifo original

A partir desse contexto, não se vislumbra a imprescindibilidade do medicamento pretendido, tampouco a ineficácia das opções oferecidas pela rede pública.

No tocante ao requisito da hipossuficiência econômica, embora evidenciada a baixa renda da Recorrente, cuja remuneração mensal corresponde a aproximadamente três salários-mínimos, verifica-se que é proprietária de dois veículos, circunstância que relativiza a alegada incapacidade financeira para custear o tratamento pleiteado (id. 330161397).

Portanto, diante da ausência de demonstração cumulativa dos requisitos exigidos pelos Temas 6 do STF e 106 do STJ, não se revela possível impor aos entes públicos o custeio de medicamento não incorporado ao SUS, sem respaldo técnico-científico consolidado e sem comprovação inequívoca da necessidade terapêutica exclusiva do fármaco pleiteado.

A propósito, cita-se julgados acerca do assunto:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DUPILUMABE. DERMATITE ATÓPICA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 6 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer que objetivava o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg para tratamento de dermatite atópica

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3.
O precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 6 - RE 566471) estabelece critérios rigorosos para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo: a) Comprovação de negativa administrativa; b) Impossibilidade de substituição por medicamento padronizado; c) Evidências científicas de eficácia e segurança; d) Imprescindibilidade clínica devidamente fundamentada; e) Incapacidade financeira do paciente
.

4. No caso concreto, identificou-se ausência de elementos probatórios essenciais, notadamente a inexistência de comprovação da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS; a carência de fundamentação técnica no laudo médico apresentado e a não demonstração científica da imprescindibilidade clínica do tratamento pleiteado.

5. A análise judicial deve observar critérios de excepcionalidade, considerando a escassez de recursos públicos, a igualdade no acesso à saúde e o respeito à expertise técnica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.
A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo de requisitos excepcionais
; 2. A mera prescrição médica não é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade clínica do tratamento; 3. Incumbe ao postulante comprovar, de forma técnica e científica, a necessidade do medicamento não padronizado.".

Dispositivos relevantes citados: Portaria MS n. 53/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); TJMT, N.U 1018410-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2025. (N.U 1043452-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025). Destaquei

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS TEMAS 1.234 E 06 DO STF PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO . RECURSO DESPROVIDO. I CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para o fornecimento do medicamento Tirzepatida 15mg. III . RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da tese vinculante sedimentada no âmbito dos Temas n. 06 e 1.234 do STF, a disponibilização judicial de medicamentos não incorporados no SUS demanda o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) negativa administrativa; (ii) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC; (iii) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS; (iv) comprovação da alta evidência científica do medicamento pleiteado; (v) laudo médico fundamentado constando a imprescindibilidade clínica do tratamento; (vi) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
.

4. Não comprovados os requisitos mencionados em relação ao medicamento Tirzepatida 15mg para o tratamento de síndrome metabólica associada com obesidade severa, deve ser mantida incólume a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

5 . Recurso não provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23977992520258130000, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2025) Destaquei

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, em dissonância do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Lucilene Duran Klein.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026